Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0001844-94.2016.8.07.0020, ajuizada em desfavor de T. A. M. BAR, RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI e TIAGO ANDRADE MENDONÇA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, nos seguintes termos, in verbis: “Inicialmente, verifico que foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente, consoante ID. 149599495. Ademais, o credor requer pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Embora a ferramenta tenha sido criada para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Nesse sentido, de acordo com informações contidas na página do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), a pesquisa por meio do SNIPER retorna dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Ressalto que os dados acima podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. Saliento que, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que já foram realizadas nos autos. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Por fim, anote-se conclusão para sentença, ressaltando que, por meio da decisão de ID. 133652363, foi concedido às partes o prazo previsto no artigo 921, parágrafo 5o do CPC. Publique-se com prazo de 5 (cinco) dias para ciência das partes.” Em suas razões, o Agravante expõe, em suma, que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é ferramenta que busca concretizar o princípio da efetividade do processo de execução, permitindo a otimização dos trabalhos de investigação patrimonial com o fornecimento de subsídios aos magistrados e servidores. Argumenta que a referida ferramenta possui como objeto a busca de ativos patrimoniais da parte executada em fontes diferentes das já disponibilizadas pelos sistemas de convênio com o Poder Judiciário, aumentando a probabilidade de o credor satisfazer o crédito perseguido. Sustenta que, diferentemente do alegado na r. Decisão impugnada, no sentido de que o referido sistema ainda não possui regularização para seu emprego nos processos, já consta no site do CNJ a disponibilidade do sistema, com informações de como a ferramenta pode ser utilizada para pesquisas em processos de execução. Em abono à pretensão, alude aos princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação executiva, colacionando julgados que corroboram sua tese e aduzindo que, mesmo sem notícias de mudanças na situação econômica da parte, não há impedimento para reiteração da diligência na busca de ativos financeiros ou pesquisas em novos sistemas. Com essas considerações, o Agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não haja suspensão ou arquivamento dos autos de origem, aduzindo haver perigo de lesão grave e de difícil reparação na demora do deferimento da diligência, especialmente diante da possibilidade de ocorrência de prescrição no processo de execução. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que, reformando-se a decisão agravada, seja deferida a realização de pesquisas junto ao SNIPER como forma de dar prosseguimento à execução, confirmando-se a liminar vindicada. Preparo regular acostado ao ID. no 44437119/44437120. Contraminuta ao Agravo de Instrumento apresentada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, ao ID. no 46297505, pugnando-se pela manutenção da r. Decisão agravada. É a suma dos fatos. Em consulta aos autos de origem, observa-se que, em 27/04/2023, foi proferida sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 924, V, do CPC, conforme documento de ID. no 156826534 dos autos de origem. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juízo e a sua prolação implica perda do objeto do agravo de instrumento. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta e. Corte de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. AGRAVO JULGADO DEPOIS DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento provisório de decisão proferida em agravo de instrumento anterior. 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Desse modo, confirma-se a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1408673, 07136593420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada ante à superveniência de sentença nos autos principais. Quanto ao ponto, cumpre destacar o que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC/2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; À vista do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator